Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão.
2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Recurso não conhecido.